Tribunal: TJDFT
Processo: 0700917-20.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE PROFESSOR TEMPORÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF (SEE/DF). AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RENOVAÇÃO DOS CONTRATOS PARA O ANO ESCOLAR DE 2021. CONVOCAÇÃO PARA A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AMBIGUIDADE NAS DATAS PREVISTAS NOS ATOS ADMINISTRATIVOS CONVOCATÓRIOS. DECISÃO LIMINAR QUE AUTORIZOU TAO SOMENTE O RECEBIMENTO DOS DOCUMENTO SEM OBRIGAR A CONVOCAÇÃO DOS IMPETRANTES. NOMEAÇÃO OCORRIDA POSTERIORMENTE. ACEITAÇÃO TÁCITA DO PEDIDO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA REFORMA.

1. Em homenagem ao princípio da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm o direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4o, NCPC), bem como, tendo em vista que a presente apelação já encontra-se apta para julgamento definitivo, deve o agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL ser julgado prejudicado.

2. Na hipótese dos autos, os impetrantes/apelantes buscam que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a dar o encaminhamento necessário na documentação apresentada por eles, para que estes sejam mantidos no processo seletivo nas mesmas condições em que se encontravam e, salvo empecilho diversos do que ora se questiona, que tenham a permissão de firmar/assinar o Contrato de Professor Substituto Temporário, Especialidade Matemática, Período Diurno, referente ao ano letivo em curso (2021).

3. No caso dos autos, restou demonstrado que os atos administrativos de convocação dos candidatos emanados da autoridade distrital, por terem redação ambígua, tinham a aptidão de induzir os candidatos a erro quanto ao prazo de entrega dos documentos relacionados a renovação de seus vínculos. 3.1. Ademais, a autoridade coatora, após ser notificada da decisão liminar proferida por este órgão julgador para, tão somente, receber os documentos previamente exigidos, optou por renovar os contratos temporários de trabalho dos impetrantes, mesmo diante da ressalva expressa em sentido contrário constante naquele ato judicial. 3.2. Ao convocar os impetrantes sem qualquer ordem judicial neste sentido e vir aos autos impugnar a pretensão inicial dos autos, o ente distrital atua em manifesto comportamento contraditório (violação ao princípio nemo potest venire contra factum proprium), em flagrante violação ao postulado da boa-fé objetiva, o que não é tolerado pelos Tribunais. Precedente.

4. Recurso de apelação conhecido e provido. Ordem concedida.